Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que arbitrou alimentos provisórios para os filhos menores em ação de divórcio litigioso. O agravante deixou de realizar o preparo e requereu gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários. Ao exame dos autos principais, em especial a descrição do patrimônio do casal a ser partilhado, não se evidencia situação de carência financeira. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade, faculto ao agravante comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, ou regularizar o preparo na forma legal (art. 1.007, §4o, do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403